Tribunal: TJSP
Processo: 2129973-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial decorrente de taxas condominiais – Penhora do imóvel – Arrematação de bem – Pedido de nulidade de arrematação em razão da ausência de intimação do credor fiduciário – Mantida a arrematação do bem penhorado na demanda em discussão, tendo-se em conta que o leiloeiro comprovou a cientificação do credor fiduciário em razão do

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial decorrente de taxas condominiais – Penhora do imóvel – Arrematação de bem – Pedido de nulidade de arrematação em razão da ausência de intimação do credor fiduciário – Mantida a arrematação do bem penhorado na demanda em discussão, tendo-se em conta que o leiloeiro comprovou a cientificação do credor fiduciário em razão do praceamento do imóvel penhorado – Decisão mantida.

No caso ora sob exame, não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r. decisão agravada que manteve a arrematação do bem penhorado na demanda em discussão, tendo-se em conta que o leiloeiro comprovou a cientificação do credor fiduciário em razão do praceamento do imóvel penhorado - Lê-se em Theotonio Negrão e outros: "O executado não tem legitimidade para impugnar leilão, sob fundamento de não ter sido intimado previamente o credor hipotecário (RSTJ 36/309)" (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 47a edição. São Paulo: Saraiva, 2016. Nota 10 ao art. 889, página 796) - - No caso ora sob exame, o agravante, esqueceu-se, porém, da regra inscrita no art. 6o do CPC/1973 (art. 18 do CPC/2015): "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico"; fere o disposto no art. 6o do CPC/1973 a interposição de recurso ou defesa em nome próprio para salvaguardar direito alheio.

Agravo desprovido.